Tribunal: TJDFT
Processo: 0731564-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ação de cobrança por serviços prestados na execução da reforma de seis sedes administrativas em parques ambientais no Estado de Goiás.

2. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

3. Conjunto probatório conferiu respaldo à solução conferida ao litígio, com o acolhimento da pretensão autoral que demonstrou a execução dos serviços cobrados na ação.

4. A parte ré não se desincumbiu do ônus probante quanto à alegação de descumprimento do ajuste celebrado entre as partes quanto à (a) inadequação dos serviços prestados, (b) de que deveria ser retida quantia utilizada para custear parte dos prejuízos causados pela apelada-autora e (c) de que o valor devido seria menor.

5. Negou-se provimento ao apelo.